Tribunal: TJPA
Processo: 0813662-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813662-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: NEURO LOPES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813662-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADILSON VITORINO DA SILVA.

PACIENTE: NEURO LOPES DO NASCIMENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIMINAR PARA AGUARDAR RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de NEURO LOPES DO NASCIMENTO, condenado a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.350 dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), com regime inicial fechado. A defesa alega falta de fundamentação na sentença quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade e pede a concessão de liminar para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada; (II) se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da associação para o tráfico e posse de arma de fogo.

4.

A prisão preventiva é mantida nos termos do artigo 312 do CPP, considerando que o paciente respondeu preso durante toda a ação penal e não houve alteração das circunstâncias que justificaram a custódia cautelar.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e a organização criminosa envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública quando há gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afasta a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando a gravidade dos fatos e as circunstâncias concretas indicam a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigo 312; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 70.597/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2016, DJe 10.08.2016; TJPA, Súmula nº 08; TJPA, Súmula nº 01.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém. (PA), 23 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Adilson Vitorino da Silva, em favor do paciente NEURO LOPES DO NASCIMENTO, sentenciado no dia 14/07/2024, condenado a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.350 dias-multa, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, acusado da prática dos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0805256-80.2023.8.14.0045.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
: a) falta de fundamentação da sentença condenatória, em especial na parte que negou a paciente o direito de recorrer em liberdade; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar o processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 21537620 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 21566608 - páginas 1 a 10), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 21609437 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 18/08/2023, na cidade de Cumaru do Norte, Estado do Pará, o paciente e os corréus CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES COSTA, BRENO PEREIRA GALVÃO, ROMISON ERIC DE JESUS PINTO e KAYLLA LEOCADIO PEREIRA foram flagrados tendo em depósito, sem autorização e, em desacordo com a legislação vigente, substâncias entorpecentes variadas, arma de fogo, e apetrechos para o tráfico de drogas, em suas respectivas residências, senão vejamos:

Infere-se que, no dia dos fatos, no município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, foi deflagrada a operação “Sicário”, oriunda da comarca de Tucuruí, Estado do Pará, que visava realizar 02 (dois) mandados de busca e apreensão, bem como o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face do corréu ROMISON ERIC DE JESUS PINTO, expedidos nos autos do processo 0804102-76.2023.8.14.0061.

No cumprimento do primeiro mandado, na residência foram localizados os corréus ROMISON ERIC DE JESUS PINTO, KAYLLA LEOCADIO PEREIRA e CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES COSTA. No local foram apreendidos: 01 (um) tablete grande de substância vulgarmente conhecida como “maconha”; 05 (cinco) trouxas pequenas de substância conhecida como “maconha” pesando aproximadamente 10 gramas; 13 (treze) papelotes pequenos de substância conhecida como “cocaína” pesando aproximadamente 9.4 gramas; 10 (dez) trouxas de substância marrom conhecida como “OXI” pesando aproximadamente 6.8 gramas; 01 (um) saco de substância conhecida como “OXI” pesando aproximadamente 4.4 gramas; 01 (um) revólver calibre 38. com numeração raspada contendo 05 (cinco) munições intactas; 01 (um) saco contendo vários papelotes pequenos vazios; além de dinheiro em espécie, totalizando o valor de R$ 1.573,00 (um mil, quinhentos e setenta e três reais).

No segundo endereço, onde residia o pai adotivo de ROMISON, o coacto NEURO LOPES DO NASCIMENTO, vulgo "JEOVÁ", foram apreendidos: 14 (catorze) trouxas pequenas de substância conhecida como “maconha” pesando aproximadamente 32.3 gramas, 07 (sete) trouxas de substância marrom análoga a OXI pesando aproximadamente 2.2 gramas.

Logo em seguida, em conversa informal com o corréu CARLOS GABRIEL, os investigadores tiveram informação de traficância ocorrida na casa BRENO PEREIRA GALVÃO. Durante a conversa, CARLOS GABRIEL confirmou para o policial VITOR HUGO que, de fato, o nacional BRENO vendia e guardava drogas em sua residência. Fato este que corroborou com as informações que a Polícia Civil já tinha, conforme relatório de missão constante no (Doc. Id. nº 99227543 - páginas 8 a 10) da ação penal.

Dada a circunstância, a equipe de policiais diligenciaram para a referida residência e flagraram BRENO na posse de uma sacola grande que continha: 01 (uma) pedra de 41.2 gramas de substância conhecida como “OXI”; 01 (um) papelote contendo 8.5 gramas de um pó substância conhecida como “COCAÍNA”, 02 (duas) trouxas de substância conhecida como “maconha”, tendo como peso 33,2 gramas e 347,9 gramas, além de 07 (sete) notas de R$ 100,00 (cem reais), 09 (nove) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), 15 (quinze) notas de R$ 20,00 (vinte reais), 05 (cinco) notas de R$ 10,00 (dez reais), 11 (onze) notas de R$ 2,00 (dois reais) e 01 (uma) moeda de R$ 1,00 (um real), totalizando o valor de R$ 1.573,00 (um mil e quinhentos e setenta e três reais).

Diante da situação todos os acusados foram conduzidos para a unidade policial e autuados em flagrante delito, e ao serem interrogados reservaram o direito constitucional ao silêncio.

Ressalta-se que ROMISON ERIC DE JESUS PINTO já estava sendo investigado pela polícia civil da cidade de Tucuruí, Estado do Pará, em razão da suposta participação nos crimes de sequestro, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, sendo que verificaram que ele ocupava o cargo de Torre na facção do Comando Vermelho.

Dessa forma, verifica-se que a circunstância em que foi dada a prisão em flagrante, mormente em face dos depoimentos das testemunhas, auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, além da elevada quantidade de drogas, em suas formas variadas, aliado aos apetrechos encontrados, restou provadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Assim sendo, o paciente e os corréus ROMISON ERIC DE JESUS PINTO, KAYLLA LEOCADIO PEREIRA e CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES COSTA infringiram o disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006; e ROMISON ERIC DE JESUS PINTO também infringiu no disposto do artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003. Além disso, BRENO PEREIRA GALVÃO infringiu o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM ESPECIAL NA PARTE QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Percebe-se da sentença condenatória, que a autoridade inquinada coatora negou o direito do coacto recorrer em liberdade, fundamentando nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, pois sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, outrossim, o paciente respondeu preso à ação penal, sendo que permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]RÉU NEURO LOPES DO NASCIMENTO

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, exercendo a função de "correria" - distribuidor/vendedor da substância entorpecente, função relevante no tráfico e na associação, reputando-se desfavorável em relação ambos delitos. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: não extrapola as circunstâncias necessárias para lograr êxito na prática criminosa, reputando-se favoráveis. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago. NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga natureza diversa conhecida vulgarmente como oxi, com alto poder de lesividade, circunstância que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: a quantidade da droga apreendida, aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas), NÃO se mostra como apta a valorar negativamente esta circunstância (ID. 98996305 - Pág. 13 e descrição da Denúncia ID. 100730831), circunstância que reputo favorável.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (culpabilidade, natureza e quantidade da substância – art. 42, da Lei n. 1.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em:

a) 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 dias-multa, em relação ao crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33 da Lei de Drogas);

b) 4 (quatro) anos e 700 dias-multa para o crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). Ausentes circunstâncias atenuantes/agravantes.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena-base.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - ART. 69 DO CP

Havendo a incidência do Art. 69 do Código Penal (Concurso Material), as penas definitivas de ambos os delitos devem ser somadas, perfazendo a somatória total em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1350 dias-multa em desfavor de NEURO LOPES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11346/06) e Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11346/06), todos na forma dos arts. 29 e 69 do CP.

Ausentes elementos seguros sobre a capacidade econômica do(a)(s) acusado(a)(s), fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alínea, “a”, do CP, porquanto se trata de acusado primário cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP).

Quanto ao disposto no art. 387, §2º, do CPP, no caso dos autos, mesmo levando-se em consideração o período de prisão provisória, o(a)(s) acusado(a)(s) não permaneceu(ram) preso(a)(s) por período igual ou superior ao previsto no art. 112, da LEP (art. 2º, §2º, da Lei 8.072/1990), não preenchendo sequer o requisito objetivo para progressão, de modo que o regime inicial semiaberto é o mais adequado para o início de cumprimento da reprimenda.

O(a)(s) acusado(a)(s) não preenche(m) os requisitos do art. 44, do CP, uma vez que a pena ultrapassa o limite de 4 anos.

Também em razão do quantum da sanção, o(a)(s) acusado(a)(s) não preenche(m) os requisitos do art. 77, do Código Penal, de forma que não se deve promover a suspensão condicional da pena.

Em atenção ao art. 387, IV, do CPP, deixo de fixar indenização mínima à vítima, em razão da natureza do delito.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Com relação à prisão preventiva e o pedido de revogação realizado pela(s) defesa(s), em atenção ao art. 387, §1º, c/c art. 312, do CPP, verifica-se que, primeiramente, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, porquanto, em audiência de instrução e julgamento, foram colhidas as provas testemunhais, foi realizado interrogatório, não tendo as partes diligências a serem requeridas, registrou-se o encerramento da instrução, oportunizando às partes a apresentação de alegações finais, o que foi feito, sendo os autos encaminhados para conclusão e proferida sentença nesta oportunidade.

Desse modo, faz-se incidir a súmula 01 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ, pelo que não se pode cogitar excesso de prazo na prisão cautelar, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ - Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Outrossim, verifica-se que há necessidade da manutenção da prisão, porquanto respondeu(ram) preso(s) à ação penal, sendo que permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, ainda mais porque proferida sentença penal condenatória, sendo que solto(s) poderá(ão) furta-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa, ainda porque as circunstâncias judiciais se mostraram desfavoráveis, havendo gravidade concreta na conduta relativa à quantidade e diversidade da droga e circunstâncias do delito, formando organização criminosa para praticar o crime de tráfico de substâncias entorpecentes com diversidade de drogas, inclusive sintéticas de elevado poder de lesividade em grande quantidade, com importante divisão de tarefas, vulnerando concretamente a ordem pública, de modo que medias cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardá-la, nos termos das decisões anteriores que decretou e mantiveram.

Portanto, fica mantida a prisão dos acusados, NEURO LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 043.207.482-12; CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES COSTA - CPF: 068.834.322- 80; BRENO PEREIRA GALVAO - CPF: 149.511.806-18; e ROMISON ERIC DE JESUS PINTO considerando a culpabilidade exacerbada, conforme analisado na dosimetria e fundamentação, não havendo modificação das circunstâncias fáticas na decisão anterior que decretou e posteriores que a mantiveram, concretamente demonstrada nesta decisão.

Expeça-se GUIA DE RECOLHIMENTO/EXECUÇÃO PROVISÓRIA cadastrando no sistema pertinente no prazo de 5 dias, instruindo-a com documentos próprios - BNMP/SEEU.

Comunique-se a autoridade custodiante.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se escorreitamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva.

O artigo 387, § 1º, do CPP, dispõe que, na sentença,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"
.

No caso em análise, o motivo que decretou a prisão preventiva permanece na manutenção em decorrência da prolação da sentença condenatória, escorreitamente fundamentados nos requisitos do artigo 312, do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Desse modo conclui-se que o cárcere do paciente se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nas condições indispensáveis para a conservação da prisão preventiva, diante dos requisitos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do CPP, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 23 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024